Tribunal: TJMT
Processo: 1003874-18.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003874-18.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA NEVES MENDES - CPF: 006.868.361-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003874-18.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1003874-18.2024.8.11.0045

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrida:
Claudia Pereira Neves Mendes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, referentes à indenização por danos materiais e morais, em razão do extravio de bagagem. A autora comprovou a ocorrência do extravio, o conteúdo da bagagem transportada e as tentativas infrutíferas de resolução pela via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio da bagagem; (ii) avaliar a adequação da condenação imposta, bem como dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme disposto no artigo 14.

4. A Resolução Normativa número 6.033/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres determina que a transportadora é obrigada a indenizar o consumidor em casos de extravio de bagagem, não sendo aplicáveis os limites indenizatórios previstos quando há comprovação documental do conteúdo transportado.

5. A transportadora não produziu provas capazes de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade ou a correta devolução da bagagem.

6. A falha na prestação de serviço configura dano moral, tendo em vista que os transtornos enfrentados ultrapassam os limites do mero aborrecimento, em conformidade com o entendimento jurisprudencial reiterado pelas Turmas Recursais.

7. Os valores fixados a título de danos materiais e morais atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando a justa reparação sem configurar enriquecimento sem causa para a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da transportadora pelo extravio de bagagem durante o transporte rodoviário é objetiva e independe da declaração prévia do conteúdo transportado.

2. A indenização por danos morais é devida quando a falha na prestação de serviço gera transtornos que superam o mero aborrecimento, devendo os valores ser fixados com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
*Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Resolução Normativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres número 6.033/2023, artigos 158 e 188, inciso XI.*

Jurisprudências relevantes citadas:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1032242-72.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Diário da Justiça Eletrônico de 18 de novembro de 2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1014946-51.2023.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Diário da Justiça Eletrônico de 4 de outubro de 2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003874-18.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1003874-18.2024.8.11.0045

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrida:
Claudia Pereira Neves Mendes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id. 258447167)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$3.964,90 (três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258447177): requer reforma da sentença

para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 258447180)
:
defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003874-18.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1003874-18.2024.8.11.0045

Recorrente:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrida:
Claudia Pereira Neves Mendes

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de transporte
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa ao pagamento de danos materiais e morais.

Da narrativa dos fatos a autora alega que em dezembro realizou uma viagem de ônibus de Presidente Prudente/SP a Rondonópolis/MT, com a empresa recorrente, sendo despachado por ela 01 (uma) bagagem e 03 (três) caixas.

Aduz que ao desembarcar na rodoviária de Rondonópolis-MT, entregou o ticket para a funcionária conferir e ela entregou a bagagem imediatamente, todavia, após cerca de trinta minutos, ao abrir a mala, notou que não lhe pertencia. Afirma que ao constatar a troca da bagagem, foi até o guichê da empresa e informou o ocorrido, bem como entregou a mala que não era a sua e preencheu o “Termo de Declaração de Bagagem Extraviada” (Id. 258445887).

Diante disso abriu reclamação junto ao PROCON, também sem sucesso, em razão do transtorno e do prejuízo suportado,
buscou na via judicial, a reparação moral e material.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que a recorrida apresentou o bilhete em Id. 258445886; fotos das bagagens despachadas e dentro do bagageiro da empresa em Id. 258445888; notas fiscais referente o conteúdo da bagagem extraviada em Id. 258445890, Id. 258445891, Id. 258445892, Id. 258445893, Id. 258445894, Id. 258445895, e a reclamação do PROCON em Id. 258445896.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A parte recorrente defende que não houve falha na prestação de serviço por sua parte, atribuindo culpa exclusiva à autora, que não verificou sua bagagem no ato da entrega, afirma que a recorrida não comprovou quais itens estavam em sua bagagem, requerendo assim a redução do dano material, sendo arbitrado com base na regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Sobre a matéria a Resolução Normativa no 6.033, de 21 de dezembro de 2023 da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, estabelece que:

(...)

Art. 158. A autorizatária responde pela indenização da bagagem despachada nos casos de danos e extravios, bem como pela indenização de equipamentos e ajudas técnicas de uso dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida despachados no bagageiro do veículo, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

§ 1o Caso não seja declarado valor para fins de indenização de bagagem ou de equipamentos e ajudas técnicas de uso dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, a autorizatária responde até o valor de 3.000 UMRP no caso de dano parcial, e 10.000 UMRP no caso de dano integral ou extravio.

No caso dos autos, houve comprovação inequívoca do conteúdo da bagagem, deste modo o limite do valor indenizatório previsto na normativa não se aplica ao caso.

Por outro lado a referida resolução normativa também estabelece em seus artigos que
158 § 2o e 188o XI, o
prazo de 30 (trinta) dias, para a empresa indenizar o passageiro em razão do extravio de bagagem, contados da data da reclamação.

In verbis:

Art. 158, § 2o A autorizatária deverá indenizar o proprietário da bagagem danificada ou extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação.

(...)

Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Art. 188. São direitos dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:

(...)

XI - ser indenizado por extravio ou dano da bagagem despachada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, conforme procedimento estabelecido pela autorizatária;

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o
o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO
, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa de transporte frente à falha de prestação de serviço, somada as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Deve ser responsabilizada a empresa de transporte terrestres pelo dano moral causados aos passageiros em decorrência de extravio definitivo de bagagem. 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato (...) (N.U 1032242-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, requerendo a majoração do valor fixado em sentença, a título de dano moral. 2. O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem. 5. Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser majorado para o quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrente, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Logo, tendo a bagagem da autora sido extraviada de forma permanente, deve ser indenizada pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa recorrente.

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025